Tribunal: TJDFT
Processo: 0748642-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O apelante foi denunciado porque “no dia 03 de março de 2019 (domingo), acerca 23h40, na Via Pública, defronte o Hotel Meliah, Eixo Monumental, Brasília-DF, o denunciado, livre para agir de modo diverso e cônscio dos seus atos, praticou vias de fato contra a vítima C.G.D.A. Segundo consta, por essa ocasião, denunciado e vítima desfrutavam de um mesmo evento carnavalesco, sem se conhecerem. Porém, o denunciado pediu um beijo à vítima que se negou a dá-lo. Diante da negativa, o denunciado agarrou os cabelos da vítima, derrubou-a no chão e passou a ali arrastá-la pelos cabelos” e, em razão desse fato foi condenado a pena de 18 (dezoito) dias prisão simples em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, a ser determinada pelo juízo da execução.
3. Alega em suas razões preliminar de prescrição da pretensão punitiva. No mérito requer a absolvição por ausência de dolo.
4. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Não assiste razão ao recorrente, isto porque, a pena prevista para a contravenção pela qual o apelante foi denunciado é de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses de prisão simples e, de acordo com o inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, a prescrição é de 03 (três) anos. Consoante o documento ID 22902804 – fls. 27, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato (03.03.2019) e, assim, conforme a disposição inserta no artigo 115, do Código Penal, a prescrição é reduzida pela metade, ou seja, no presente caso o prazo prescricional é de 18 (dezoito) meses.
5. Diante dessas informações, passo ao exame das causas interruptivas da prescrição. Na forma do inciso I, do artigo 117, do Código Penal, o recebimento da denúncia é a primeira causa de interrupção da prescrição e esta foi recebida no dia 07.10.2019 ID 22902806, tendo novo início a contagem prazo prescricional. Outra causa de interrupção do lapso temporal da prescrição é a publicação da sentença ou acórdão, como disposto no inciso IV, do artigo 117, do Código Penal. No presente caso, o apelante tomou ciência da sentença no dia 12.11.2020 (ID 22902867). Como visto acima, a denúncia foi recebida no dia 07.10.2019 e o apelante foi intimado da sentença no dia 12.11.2020 e, neste caso, não ocorreu a prescrição como indicado pelo apelante. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
6. Quanto ao mérito, melhor sorte na assiste ao apelante, isto porque o fato é típico e juridicamente tutelado, a autoria restou devidamente comprovada e a conduta do apelante de agredir fisicamente a vítima indica, claramente, a presença de dolo específico e direto e, como bem fundamentada da decisão impugnada, “Não há que se falar em ausência de dolo (ou, mais precisamente, de excludente de culpabilidade), vez que as agressões não decorreram de embriaguez fortuita, já que, ao se embriagar consciente e voluntariamente, o acusado assume o risco de suas atitudes eventualmente criminosas. Desta forma, poderia ainda ser acionada a teoria da actio libera in causa. Na hipótese versada, contudo, inexistem elementos que autorizem crer que o acusado não tinha consciência ou capacidade de entendimento referente à sua conduta, especialmente quando ausente constatação de grau de embriaguez elevado a este ponto”.
7. Conheço do recurso e lhe nego provimento.
8. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais em razão de indeferir nesta oportunidade a gratuidade de justiça.